Tribunal: STF
Processo: MS 39988
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, “d”, DA CRFB). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra ato de outro Tribunal.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em saber se o STF possui competência originária para julgar mandado de segurança contra ato do Superior Tribunal de Justiça.



III. Razões de decidir



3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a competência originária para o julgamento de mandados de segurança é taxativa, estando limitada aos casos previstos no art. 102, I, “d”, da Constituição.



4. Aplica-se a Súmula 624/STF, que dispõe que não compete ao STF conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais.



5. O recorrente não apresentou argumentos capazes de infirmar a jurisprudência consolidada do STF sobre a matéria.



IV. Dispositivo



6. Agravo regimental a que se nega provimento.